Tribunal: TJMT
Processo: 0006621-02.2015.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006621-02.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AILTON CELESTINO ALVES - CPF: 955.333.201-30 (APELANTE), JANINE COELHO DUARTE DE QUADROS - CPF: 700.211.801-30 (ADVOGADO), ADILA ARRUDA SAFI - CPF: 337.532.101-53 (ADVOGADO), ELIANE DE ANDRADE ALVES - CPF: 001.546.881-00 (APELANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (APELADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ÓBITO DO FILHO DOS AUTORES – QUEDA DURANTE TREINO DE MONTARIA EM TOURO – TREINO REALIZADO DENTRO DA PROPRIEDADE DO RÉU – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE A CORRETA PRESTAÇÃO DE SOCORRO POR PARTE DO RÉU– VÍTIMA ENCAMINHADA AO HOSPITAL – ÓBITO 2 DIAS DEPOIS – HEMORRAGIA INTERNA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA DO RÉU E DO NEXO CAUSAL ENTRE ESTA E OS DANOS SOFRIDOS – MORTE DECORRENTE DE ATOS DA PRÓPRIA VÍTIMA, QUE ASSUMIU OS RISCOS INERENTES À ATIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em condenação indenizatória do proprietário do local em que o filho dos autores treinava montaria na data do acidente que causou a sua morte, no caso em que não restou demonstrada a ilicitude da conduta da parte ré, tampouco o nexo causal entre esta e os danos sofridos pela parte autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0006621-02.2015.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

AILTON CELESTINO ALVES e ELIANE DE ANDRADE ALVES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“Indenização por Danos Materiais e Morais”
(Proc. no 0006621-02.2015.8.11.0003 – Código 781101), ajuizada pelos apelantes contra SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO, julgou improcedente o pedido indenizatório, porque, segundo o magistrado,
“não há como se imputar qualquer responsabilidade ao demandado pela morte do filho dos autores, pois não restou configurada que as circunstancias do acidente se devessem a ação ou omissão daquele, mas sim, demonstrado à evidência que o sinistro se deu única e exclusivamente em decorrência dos atos da própria vítima, que ao montar no touro assumiu os inerentes a tal prática”.
A sentença condenou os autores ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00, mas manteve a exigibilidade da verba suspensa em razão da concessão dos benefícios da AJG aos autores (cf. Id. n. 93067453).

Os apelantes expõem que seu filho Walison Andrade Celestino foi a óbito 2 dias depois de ter caído do touro em que montara durante o treino de montaria para o rodeio que realizava na propriedade do apelado, e, ao cair, ter sido pisoteado pelo animal.

Alegam que o apelado é culpado pela morte do filho, pois era o proprietário do local, organizador de rodeio e tinha conhecimento do risco da atividade, e mesmo assim não providenciou infraestrutura necessária para atendimento médico no local, e nem contratou seguro pessoal de vida, como determina a Lei no 10.519/2002, de modo que deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, o pedido seja julgado procedente (cf. Id. n. 93067460).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n. 93067462, o apelado defende a manutenção da pontualmente a sentença, e pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O presente caso deve ser examinado de acordo com os postulados da responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana, regida esta, primordialmente, pelos arts. 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sendo imprescindível, por isso, a demonstração da conduta ilícita do agente, do resultado danoso, do nexo de causalidade entre ambos e da culpa daquele.

No caso, lê-se na petição inicial que o evento alegadamente gerador dos danos morais e materiais indenizáveis seria o fato de que,
"
após o acontecido o filho dos Autores teve o primeiro socorro realizado pelos peões que ali estavam, de forma improvisada
”, já que “
no local não tinha ambulância e tão pouco pessoas aptas para prestar atendimento adequado ao acidentado”,
ou seja,

segundo os apelantes, os socorros não foram devidamente prestados ao seu filho ferido pela caída do touro em que montara (cf. Id. n. 93065973 - pág. 1).

Tem-se, pois, que a causa de pedir do pleito indenizatório é a falta de assistência médica qualificada no exato momento da ocorrência do acidente.

Eu, tal como o MM. juiz sentenciante, não diviso, porém, qualquer ilicitude na conduta do apelante, e, sobretudo, presença do nexo causal entre esta e os danos sofridos pelo apelado.

Os apelantes dizem que o apelado deve ser responsabilizado pelos danos decorrente do óbito de Walison porque não cumpriu as previsões da Lei no 10.519/2002, que determinam que “
caberá à entidade promotora do rodeio, a suas expensas, prover: I – infra-estrutura completa para atendimento médico, com ambulância de plantão e equipe de primeiros socorros, com presença obrigatória de clínico-geral; IV – arena das competições e bretes cercados com material resistente e com piso de areia ou outro material acolchoador, próprio para o amortecimento do impacto de eventual queda do peão de boiadeiro ou do animal montado”
(art. 3o), e, também, que “
os organizadores do rodeio ficam obrigados a contratar seguro pessoal de vida e invalidez permanente ou temporária, em favor dos profissionais do rodeio, que incluem os peões de boiadeiro, os ‘madrinheiros’, os ‘salva-vidas’, os domadores, os porteiros, os juízes e os locutores”
(art. 6o).

É incontroverso nos autos que o acidente que infelizmente causou a morte do filho dos apelantes aconteceu durante a fase de treinamento de montaria, e não propriamente durante o evento do rodeio, e sendo assim não se pode falar em aplicação da Lei no 10.519/2002, que
“dispõe sobre a promoção e a fiscalização da defesa sanitária animal quando da realização de rodeio e dá outras providências”,
nem como exigir médicos de plantão no local do mero treinamento.

Ademais, mesmo que a mencionada lei fosse aplicável ao caso, a procedência do pedido condenatório dependeria da demonstração de que a ausência de um desses requisitos foi a causa imediata dos danos sofridos, circunstância também não comprovada nos autos, já que, segundo o próprio relato da inicial, no mesmo dia em que o acidente aconteceu (04.09.2012), o filho dos apelantes foi socorrido, e levado para o hospital de Rondonópolis/MT, e só depois de dois dias lamentavelmente foi a óbito, evento causado por hemorragia interna (cf. cópia da Certidão de Óbito vinculada ao Id. n.

93065978 - pág. 8), ou seja, ainda que houvesse equipe médica plenamente aparelhada no local do acidente, mesmo assim nada poderia ter sido feito, já que os médicos que logo em seguida à queda prestaram atendimento à vítima, conquanto devidamente preparados e melhor aparelhados, nada puderam fazer para evitar o óbito.

A sentença afirma, e com razão, que
“o sinistro se deu única e exclusivamente em decorrência dos atos da própria vítima, que ao montar no touro assumiu os riscos inerentes a tal prática”,
e não há nada nos autos que indique que o rapaz teria sobrevivido se alguma conduta diferente tivesse sido adotada pelo apelado.

Portanto, não há falar em obrigação de reparação de danos por parte do apelado.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022